Tribunal: TJSP
Processo: 2122371-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento e omissão – Ausência do alegado vício, pois o recurso foi improvido de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e julgamento da Turma julgadora - Inexistência de causa apta a justificar o acolhimento dos embargos – Rediscussão de matéria julgada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento e omissão – Ausência do alegado vício, pois o recurso foi improvido de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e julgamento da Turma julgadora - Inexistência de causa apta a justificar o acolhimento dos embargos – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada – REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2122371-34.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
SWISS PARK INCORPORADORA LTDA., é embargado MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122371-34.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38085-eom-16/7/20
2
VOTO No : 38085
EMB.DECL N.: 2122371-34.2020.8.26.0000/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento e
omissão Ausência do alegado vício, pois o recurso foi improvido
de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a
causa de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à
apreciação e julgamento da Turma julgadora - Inexistência de
causa apta a justificar o acolhimento dos embargos Rediscussão
de matéria julgada fundamentadamente Ausência de hipótese de
acolhimento ou modificação do julgado embargado Matéria
prequestionada REJEITADOS.
1. Tempestivos embargos de declaração opostos por SWISS
PARK INCORPORADORA LTDA (fls. 1/s), contra o v. Acórdão de fls. 11/ss, que
recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Exceção de pré-executividade - Município de São Carlos IPTU de 2013, 2015 a
2018 e ISS de 2013
Instrumento particular de compromisso de compra e
venda, celebrado em 2008 Cessão de direitos havida em 2009 - Ilegitimidade
ad causam do promitente vendedor Inocorrência, pois ele responde a título de
proprietário do imóvel Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em
regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, súmula 399 e precedentes desta 15a
Câmara Decisão que se reporta a ISS Ausência de omissão Rejeitada a
alegação de nulidade Prescrição Questão não objeto da decisão agravada
Desconsideração do julgamento do recurso, sob pena de supressão de
instância - RECURSO IMPROVIDO.
2.
Alega
a
parte
embargante
necessidade
de
prequestionamento: do art. 193 do CC; súmula 409/STJ; precedente do STJ e
documentação dos autos.
3. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Sem razão a parte embargante.
Isso porque o v. Acórdão embargado deu provimento ao
recurso de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a causa
de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122371-34.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38085-eom-16/7/20
3
julgamento da Turma julgadora, motivo pelo qual foram prequestionados e
repelidos os argumentos relacionados ao pedido e à causa de pedir; logo, não
seria o caso de traçar minucias relacionadas a disposição de lei, de súmula, de
pronunciamento judiciais anteriores, nem de documentos encartados aos autos.
5. A despeito do exposto, observa-se que, segundo o Egrégio
STF, ao manter julgado do Colendo STJ:
a) o escopo dos embargos de declaração é afastar eventual
vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso;
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa não
configura vício apto a acolher embargos de declaração, mas justifica o manejo de
recurso próprio em que haja rediscussão do que foi, fundamentadamente,
julgado.
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um, todos
os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na r. decisão
embargada, ao resolver as questões trazidas pela parte embargante, naquilo que
era pertinente;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio, adequado e sério, em detrimento de medidas
protelatórias, tal como os presentes embargos, o que retarda mais ainda uma
resposta meritória final sobre a questão posta em juízo;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a permitir a
interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate e solução da
questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo desnecessária a menção
expressa de disposições legais;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que
repita-se
não ocorreu no r.
decisão embargada.
Prova do acima exposto, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento. Coima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122371-34.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38085-eom-16/7/20
4
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear
eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de
origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta
nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse
da parte não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008, DJe
02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o entendimento nesta
Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no debate e na
solução da quaestio juris que envolva norma positiva tida por violada,
prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg
no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra
Laurita Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo que não
é apenas o propósito de prequestionamento que franqueia à parte o
uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele
escopo. Recurso não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO
(ARE 737177 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09-2014
PUBLIC 23-09-2014).
EMBARGOS
E
DECLARATÓRIOS.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ
08/05/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122371-34.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38085-eom-16/7/20
5
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das
questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais
matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg nos EDcl no
REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com efeito, não havendo nenhum vício apto a justificar o
acolhimento de embargos de declaração (art. 1.022, I a III, CPC/15), sua rejeição
se impõe, o que autoriza a afirmar que argumentos de caráter infringente devem
ser veiculados em recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos da decisão embargada e
mais os acima expostos, entende-se ter havido o prequestionamento da matéria e
elementos sobre os quais devia a Turma julgadora se pronunciar, inclusive
quanto aos dispositivos legais alegados, em conformidade ao previsto no art.
1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas, é caso de rejeição dos
presentes embargos, mesmo porque a decisão do órgão julgador deve resolver
as questões postas em juízo de forma fundamentada e explicada, ocasião em
que considerará, no caso concreto, a legislação, a doutrina, a jurisprudência e o
cenário probatório existente nos autos. Não pode ela espelhar, sempre, a vontade
da parte embargante, ou de seu patrono.
Pelo meu voto, embargos rejeitados.